Tribunal: TJMT
Processo: 1002911-64.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002911-64.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), EVANDRO CITADELLA - CPF: 848.748.131-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NORMA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. TEMPO REGIT ACTUM. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 20/05/2020 em desfavor de Evandro
Citadella
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não comprovação de prévio protesto
das Certidões de Dívida Ativa. O crédito fiscal, no valor de R$ 389.390,35, decorre de multa administrativa por infração ambiental. O juízo de origem considerou aplicável ao caso a exigência prevista na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio protesto do título executivo, prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, aplica-se às execuções fiscais ajuizadas antes da sua vigência; (
ii
) verificar se a ausência de protesto justifica a extinção da execução fiscal em curso com valor superior a R$ 10.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, introduzida pela Resolução CNJ nº 547/2024, não pode ser aplicada retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
, à segurança jurídica e ao ato jurídico processual perfeito.

A Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada de forma sistemática e em consonância com o artigo 14 do CPC, que admite a aplicação imediata das normas processuais apenas aos atos futuros nos processos em curso, resguardando os atos já praticados.

A teoria da asserção impõe que as condições da ação sejam aferidas no momento do ajuizamento da
demanda; portanto, não é possível exigir do exequente o cumprimento de requisito inexistente à época da propositura da execução fiscal.

A própria Resolução CNJ nº 547/2024 limita expressamente, em seu artigo 1º, a possibilidade de extinção de execuções fiscais em curso àquelas cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, o que não se aplica ao caso concreto, cujo valor é de R$ 389.390,35.

A existência de contrato com empresa de proteção ao crédito (Boa Vista Serviços S.A.) e de programa de recuperação de crédito (REFIS) evidencia a adoção de medidas administrativas para recuperação do crédito, atendendo ao artigo 2º da Resolução CNJ nº 547/2024.

O pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, prevista na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

A extinção da execução fiscal por ausência de protesto somente é cabível, nos termos da Resolução
CNJ nº 547/2024, quando o valor da execução for inferior a R$ 10.000,00.

A ausência de condenação em honorários advocatícios afasta o interesse recursal do apelante quanto ao pedido subsidiário de fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 14, 85, § 8º, e 485, IV; LINDB, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0011706-63.2015.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de EVANDRO CITADELLA, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 20/05/2020, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 2020202937 e 2020211902, no valor total de R$ 389.390,35 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), decorrente de multa administrativa por infração ambiental, consistente em descumprimento de embargo de atividade em área embargada, conforme Termo de Embargo/Interdição nº 104605 de 26/04/2010.

No curso do processo, o magistrado a quo determinou à Fazenda Pública Estadual que comprovasse o prévio protesto do título executivo, nos termos do artigo 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de extinção da ação.

Intimado, o exequente apresentou manifestação alegando que: (i) a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024; (
ii
) o Estado de Mato Grosso possui contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A. para inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes; (
iii
) o Estado de Mato Grosso não ajuíza execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT, conforme Lei Estadual nº 10.496/2017; (
iv
) existe programa de recuperação de créditos (REFIS) que permite o parcelamento e remissão de juros e multas; e (v) há termo de cooperação técnica firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelecendo procedimentos específicos para a cobrança da dívida ativa.

Em nova manifestação, o Estado de Mato Grosso reiterou os argumentos anteriores, acrescentando que a exigência de comprovação de protesto prévio constitui condição de procedibilidade apenas para novas execuções fiscais, não podendo ser aplicada retroativamente para extinguir feitos ajuizados antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus
regit

actum
. Ademais, sustentou que, para as ações em curso, a referida resolução autoriza, em seu artigo 1º, a extinção do feito apenas para as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não seria o caso dos autos.

Não obstante as alegações do exequente, o magistrado singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender que o exequente deixou de comprovar a adoção de medida exigida previamente ao ajuizamento das execuções fiscais (prévio protesto), o que configuraria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na mesma decisão, o juízo a quo isentou o exequente do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência, em respeito ao princípio do tempus
regit

actum
e à segurança jurídica; (
ii
) a existência de contrato entre a PGE-MT e a empresa Boa Vista Serviços S.A.
para inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes; (
iii
) a existência de lei estadual específica (Lei nº 10.496/2017) que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 160 UPF/MT; (
iv
) a existência de programa de recuperação de créditos (REFIS) que satisfaz o requisito de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; (v) a existência de termo de cooperação técnica entre a PGE-MT e o TJMT estabelecendo procedimentos específicos para a cobrança da dívida ativa; e (vi) subsidiariamente, caso mantida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central cinge-se à aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua vigência, especificamente quanto à exigência de prévio protesto do título executivo como condição de procedibilidade da ação.

In
casu
, o magistrado singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que o exequente deixou de comprovar o prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, requisito que, segundo o juízo
a quo
, seria aplicável a todas as execuções fiscais, independentemente da data de ajuizamento.

Pois bem. A questão deve ser analisada sob o prisma do direito intertemporal e da segurança jurídica, princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio.

É cediço que as normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Processo Civil. Todavia, tal aplicação deve respeitar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, em consonância com o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada em 20/05/2020, quando não havia qualquer exigência normativa de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição de procedibilidade da ação. A Resolução CNJ nº 547/2024, que instituiu tal requisito, é posterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse diapasão, impende destacar que as condições da ação devem ser aferidas no momento da propositura da demanda, conforme a teoria da asserção, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Destarte, a superveniência de norma que estabeleça nova condição de procedibilidade não pode retroagir para atingir ações já em curso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico processual perfeito. Ademais, a própria Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser interpretada sistematicamente, de modo a harmonizar seus dispositivos com os princípios constitucionais e processuais vigentes.

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a exigência de prévio protesto, prevista no artigo 3º da referida resolução,
aplica-se apenas às execuções fiscais ajuizadas após sua vigência
, não podendo retroagir para alcançar processos em curso. Tal interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao analisar caso análogo, firmou entendimento no sentido de que
"a exigência de comprovação de protesto prévio ou de outras medidas administrativas (
arts
. 2º e 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ) constitui condição de procedibilidade para as novas execuções fiscais, não podendo ser aplicada retroativamente para extinguir feitos ajuizados antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus
regit

actum
"
(TJMT, Apelação Cível nº 0011706-63.2015.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago).

Outrossim, é imperioso ressaltar que, para as ações em curso, a Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza, em seu artigo 1º, a extinção do feito apenas para as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso
sub judice
, o valor da execução fiscal ultrapassa significativamente esse limite, totalizando R$ 389.390,35 (trezentos e oitenta
e nove mil, trezentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), o que, por si só, já afastaria a possibilidade de extinção do feito com base na referida resolução. Ademais, o Estado de Mato Grosso comprovou a existência de contrato com a empresa Boa Vista Serviços S.A. para inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, bem como a existência de programa de recuperação de créditos (REFIS) que permite o parcelamento e remissão de juros e multas, o que, em tese, atenderia ao requisito de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, previsto no artigo 2º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, revela-se incompatível com os princípios da segurança jurídica, da irretroatividade das normas e do
tempus
regit

actum
, além de contrariar a própria interpretação sistemática da Resolução CNJ nº 547/2024.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a exigência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição de procedibilidade da ação.

No que concerne ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, relativo à fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, verifica-se que tal pretensão não merece conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal.

Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que o magistrado singular, ao proferir a sentença ora impugnada, expressamente deixou de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que "
o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução" Ipsis litteris
, consignou o juízo
a quo: "Tendo em vista que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução, deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios"
.

Destarte, não havendo condenação em honorários advocatícios na sentença recorrida, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade, uma vez que não há sucumbência a ser reformada nesse particular.

A ausência de interesse recursal,
in
casu
, decorre da inexistência de prejuízo ou gravame a ser reparado pela via recursal, pois não houve condenação em honorários advocatícios que pudesse justificar o pedido de reforma para fixação por equidade.

O interesse recursal, como é cediço, configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer utilidade prática na apreciação do pedido subsidiário formulado pelo apelante, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios a ser reformada.

No caso
sub examine
, não se vislumbra qualquer situação mais vantajosa que o apelante possa obter com o julgamento do pedido
subsidiário, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na sentença recorrida.

Portanto, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de fixação dos honorários por equidade, razão pela qual não conheço dessa parte do recurso.

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a exigência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa como condição de procedibilidade da ação, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025